Tribunal: CARF
Processo: 15504.720735/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AMELIA WAKAKO MORISHITA YAMAMOTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.720735/2011-11
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.866 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
MOREIRA DE MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
INSUFICIÊNCIA
RECURSAL.
Se o Recurso Especial apresentado é inócuo para o deslinde da matéria, não deve
ser conhecido por insuficiência recursal. O acórdão recorrido teve dois
fundamentos para o seu desprovimento, a discussão de um dos tópicos em sede de
recurso especial, ainda que este fosse provido, seria insuficiente para alterar o seu
resultado. Diante disso o não conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencida a conselheira Livia De Carli Germano, que conheceu. Votou pelas
conclusões o conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli (suplente convocado).

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes Moura, Livia
De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal
Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli (suplente convocado), Caio César Nader Quintela e Andréa
Duek Simantob (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.720735/2011-11
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.866 - CSRF/1a Turma
Processo no 15504.720735/2011-11

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela contribuinte, fundamentado
atualmente no art. 67 e seguintes do Anexo II da Portaria no 343, de 09/06/2015, que aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), contra o Acórdão
no 1102-001.122, por meio do qual a 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção de
Julgamento do CARF, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de nulidade do
lançamento fiscal e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e
voto que passam a integrar o presente julgado.
O acórdão recorrido contém a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
FORNECIMENTO
DE
INFORMAÇÕES
BANCÁRIAS.
SIGILO.
INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em quebra de sigilo bancário quando o próprio sujeito
passivo disponibiliza as informações financeiras, em atendimento a intimação
regularmente expedida pela autoridade fiscalizadora.
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS APÓS A LEI 10.637, DE 2002.
INEXISTÊNCIA DE PER/DCOMP.
O regime jurídico da compensação tributária requisita a iniciativa do
contribuinte, que, mediante a apresentação da Declaração de Compensação,
informa ao Fisco que efetuou o encontro de contas entre seus débitos e
créditos, o qual possui o efeito de extinção dos débitos fiscais ali indicados, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação. Inexistente a Declaração de
Compensação, não há que se falar em compensação de tributos administrados
pela Secretaria da Receita Federal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007
REEXAME
DE
PERÍODO
JÁ
FISCALIZADO.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO FISCAL.
O Mandado de Procedimento fiscal supre a necessidade de ordem escrita a que
se refere o art. 906 do RIR/99, no caso de reexame de período já fiscalizado,
eis que a autoridade competente para a sua emissão é a mesma, possuindo
ambos os documentos idêntica natureza e qualidade, neste aspecto, e surtindo,
portanto, os mesmos efeitos legais.
Recurso voluntário negado.

Recurso Especial da Contribuinte
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.866 - CSRF/1a Turma
Processo no 15504.720735/2011-11

Inconformada, a recorrente interpôs o Recurso Especial, às fls. 462 e ss, alegando
que o acórdão da Turma a quo deve ser reformado em razão do dissenso jurisprudencial com
relação à possibilidade de reexame, por autoridade fiscalizadora, de período já fiscalizado, com
amparo apenas em Mandado de Procedimento Fiscal, validade do comando legal trazido pelo art.
951, §3o do RIR/1994.
Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial da Contribuinte
Com relação ao exame de admissibilidade do Recurso Especial da contribuinte, de
fls. 500 e ss, foi dado seguimento ao recurso especial nos seguintes termos:
A decisão paradigma que conteria interpretação divergente da adotada pelo acórdão
recorrido é o Acórdão no 101-94.262, que foi ementado da seguinte forma:
PROCESSO ADIMINSTRATIVO FISCAL. ATO ADMINISTRATIVO DE
LANÇAMENTO. NULIDADE. REEXAME DE ESCRITA. AUTORIZAÇÃO
EXPRESSA. NECESSIDADE.
Novo exame da escrituração, com vistas à revisão do Ato Administrativo de
Lançamento, é possível desde que precedido de ordem escrita, emitida por
autoridade competente, nos precisos termos do artigo 7o, § 2o, da Lei no 2.354,
de 1954, e artigo 34 da Lei no 3.470, de 1958. O Mandado de Procedimento
Fiscal, por traduzir ordem escrita cujo objeto é disciplinar a atuação ordinária
da fiscalização, não dispensa nem afasta a necessidade de emissão da “ordem
escrita” de que cuida a regra jurídica sob comento.
Preliminar de nulidade que se acolhe.
O recorrente argumenta que o acórdão recorrido teria afirmado que o MPF supre a
necessidade de ordem escrita requerida pelo art. 906 do RIR/1999 (Decreto no 3.000, de
26/03/1999) para fins de reexame de período já fiscalizado, em entendimento
frontalmente conflitante com o acórdão paradigma, que defende que o MPF não
dispensa nem afasta a necessidade de emissão da ordem escrita para fins do citado
reexame.
Além de abordar diretamente a questão da divergência jurisprudencial requerida pelo
art. 67 do Anexo II do RICARF/2009 (mesmo artigo no RICARF/2015), o recorrente
tece algumas considerações a respeito do assunto, defendendo que o MPF autoriza
somente a realização de procedimentos corriqueiros e ordinários pela autoridade
fiscalizadora, mas não daqueles de caráter excepcional ou extraordinário, como um
novo exame de período já fiscalizado em determinado contribuinte.
A fim de se auferir a existência de efetivo dissídio jurisprudencial, examine-se
inicialmente o seguinte trecho extraído do voto condutor do acórdão recorrido:
"Argumenta a recorrente que o Mandado de Procedimento Fiscal não dispensa
e nem afasta a necessidade de emissão da “ordem escrita” a que alude o art.
906 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, o qual possui a seguinte
redação:
“Art. 906. Em relação ao mesmo exercício, só é possível um segundo exame,
mediante ordem escrita do Superintendente, do Delegado ou do Inspetor da
Receita Federal (Lei no 2.354, de 1954, art. 7o, § 2o, e Lei no 3.470, de 1958,
art.34).”
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.866 - CSRF/1a Turma
Processo no 15504.720735/2011-11

Em que pese entenda este relator que os procedimentos de fiscalização
prescindam da necessidade de um MPF para ampará-los, em face da
inexistência de norma em lei prevendo a obrigatoriedade de tal instrumento,
não há dúvidas de que, no caso de um segundo exame do mesmo período, há
exigência legal expressa para que haja uma autorização para a realização do
procedimento fiscal, a qual não pode ser ignorada.
Neste caso, entendo que tal exigência possa ser suprida tanto por meio de
uma ordem escrita específica, quanto pela emissão do respectivo MPF
veiculando uma ordem de realização da fiscalização em questão. Uma vez que
as autoridades competentes para a emissão do MPF também são competentes
para a autorização do referido segundo exame, mostrar-se-ia redundante a
dupla exigência.
Neste sentido, o MPF cumpre inteiramente, portanto, a função prevista no
dispositivo legal antes citado." (grifou-se)
Verifica-se que o acórdão recorrido efetivamente considera que o MPF atende à
exigência legal prevista no art. 906 do RIR/1999. O voto justifica tal entendimento com
base no fato de que as autoridades competentes para a emissão da ordem escrita são as
mesmas que expedem o MPF, não havendo razão para que este último não possa
autorizar o reexame da contabilidade de contribuinte já anteriormente fiscalizada.
Já o Acórdão no 101-94.262, indicado como paradigma pelo recorrente, traz as seguintes
passagens em seu voto:
"Como do relato se infere, a recorrente suscita, preliminarmente, nulidade do
Ato Administrativo de Lançamento, ao fundamento de que o mesmo restou
concretizado com afronta ao comando legal inserto no § 3° do artigo 951 do
Regulamento do Imposto de Renda aprovado com o Decreto n° 1.041, de 1994,
ou seja, no ano de 1996, base do exercício de 1997, já objeto de anterior
fiscalização, o reexame, ou a realização de nova auditoria fiscal, somente seria
possível se precedida de autorização expressa, firmada por autoridade
competente.
(...)
Como se constata, no voto condutor do Acórdão sob análise, o ilustre membro
da Colenda Segunda Turma da D. R. J. em Belo Horizonte — MG, foi enfático
ao afirmar que o MPF, ao par de constituir-se em "verdadeira ordem escrita",
o que se apresenta verdadeiro, acrescenta que a sua finalidade é autorizar
"novo exame em exercício já fiscalizado", o que, "data venia", não
corresponde à realidade, nem representa conclusão a que se chega, segundo a
melhor exegese a propósito da questão enfocada.
(...)
É correto afirmar-se que o comando legal inserto no parágrafo terceiro do
artigo 951 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado com o Decreto n°
1.041, de 1994, emana de Lei ordinária formal e substancialmente válida,
eficaz, que somente poderá ser alterado ou revogado, por norma juridicamente
válida, que esteja no mesmo plano ou em plano de validade hierarquicamente
superior.
(...)
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.866 - CSRF/1a Turma
Processo no 15504.720735/2011-11

É inegável que o parágrafo terceiro do artigo 951, do Regulamento do Imposto
de Renda aprovado com o Decreto n° 1.041, de 1994, encerra comando
jurídico aplicável em caso específico, excepcional, diferentemente tratado
daqueles contemplados pelo disciplinamento emanado da Portaria SRF n°
3.007, de 2001.
Admitir que o MPF tem força bastante para autorizar a realização de auditoria
fiscal, abrangendo, inclusive, novo exame em período anteriormente auditado,
implica reconhecer e concluir que o conteúdo da matriz legal do parágrafo
terceiro do artigo 951, do mencionado Regulamento, restou revogado por
norma de inferior hierarquia, tendo perdido, portanto, sua eficácia, sua
validade.
A jurisprudência deste Conselho é firme no sentido de reconhecer que uma vez
constatado que a Fiscalização reexaminou os livros e documentos mantidos
pelo sujeito passivo, com vistas a conferir o cumprimento de suas obrigações
fiscais e tributárias, sejam elas principais ou acessórias, sem que para tanto
providenciasse a competente autorização, o Ato Administrativo de
Lançamento daí resultante se apresenta eivado de nulidade, não produzindo,
portanto, qualquer efeito jurídico, por ineficaz.
Em razão do exposto, entendo que deva ser declarado nulo o lançamento
tributário, relativamente ao exercício de 1997, ano de 1996." (grifou-se)
O acórdão paradigma expõe o entendimento de que a determinação legal contida no art.
951, § 3o, do Decreto no 1.041/1994 (RIR/1994) não foi revogada pelas determinações
trazidas ao ordenamento jurídico pela Portaria SRF no 3.007/2001 ou por outras
portarias que, antes desta, regulamentaram a figura do Mandado de Procedimento Fiscal
(MPF). Isto porque um comando contido em lei ordinária formal não pode ter sua
validade afastada por uma norma infralegal.
O voto condutor da decisão paradigma defende, portanto, que o comando legal trazido
pelo § 3o do art. 951 do RIR/1994 permanecia válido à época da realização da
fiscalização discutida naqueles autos. Sendo assim, era exigível ordem escrita específica
para fins de autorização de novo exame de exercício já fiscalizado, não se prestando o
MPF a tal tarefa.
Frise-se que os acórdãos recorrido e paradigma se referem a diferentes dispositivos
legais como fontes da existência da ordem escrita autorizativa de reexame. O acórdão
paradigma menciona o art. 951, § 3o do RIR/1994, enquanto o acórdão recorrido se
remete ao art. 906 do RIR/1999. Ocorre que ambos os dispositivos têm exatamente a
mesma redação e são advindos das mesmas fontes: art. 7o, § 2o, da Lei no 2.354/1054, e
art. 34 da Lei no 3.470/1958:
Decreto no 1.041/1994 (RIR/1994)
Art. 951. Os Auditores-Fiscais do Tesouro Nacional procederão ao exame dos
livros e documentos de contabilidade dos contribuintes e realizarão as
diligências e investigações necessárias para apurar a exatidão das
declarações, balanços e documentos apresentados, das informações prestadas e
verificar o cumprimento das obrigações fiscais.
(...)
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.866 - CSRF/1a Turma
Processo no 15504.720735/2011-11

§ 3o Em relação ao mesmo exercício, só é possível um segundo exame,
mediante ordem escrita do Superintendente, do Delegado ou do Inspetor da
Receita Federal (Leis nos 2.354/54, art. 7o, § 2o, e 3.470/58, art. 34).
(...)
Decreto no 3.000/1999 (RIR/1999)
Art. 906. Em relação ao mesmo exercício, só é possível um segundo exame,
mediante ordem escrita do Superintendente, do Delegado ou do Inspetor da
Receita Federal (Lei no 2.354/54, art. 7o, § 2o, e Lei no 3.470/58, art. 34).
Assim, embora possa parecer, à primeira vista, que os acórdãos recorrido e paradigma
não se refiram a um mesmo dispositivo legal, interpretado de forma diferente em cada
um dos julgamentos, na realidade os dispositivos apontados são materialmente o
mesmo. A regra trazida pelo § 3o do art. 951 do RIR/1994 foi mantida na nova versão
do Regulamento (RIR/1999), em dispositivo de numeração diferente (art. 906).
Do cotejo entre as duas decisões, conclui-se que efetivamente se configura a
divergência jurisprudencial requerida como condição de admissibilidade do recurso
especial. Enquanto o acórdão recorrido entende que o MPF pode cumprir o papel da
ordem escrita requerida pelo Regulamento do Imposto de Renda para fins de novo
exame de período já fiscalizado, o acórdão paradigma entende de forma diversa,
defendendo a necessidade de ordem escrita específica para tal finalidade.
Sendo assim, verifica-se que o recorrente logrou êxito em demonstrar a existência de
divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e o Acórdão no no 101-94.262.
Tendo sido observados os requisitos de admissibilidade previstos no art. 67 do Anexo II
do RICARF/2015, deve-se DAR SEGUIMENTO ao recurso especial do contribuinte.

Contrarrazões ao Recurso Especial da Contribuinte
A PGFN apresentou contrarrazões ao Recurso Especial da Contribuinte às fls. 508
e ss, onde pugna pela manutenção do acórdão recorrido, diante, especificamente, da ausência do
prejuízo.
É o relatório.
Voto
Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Relatora.
Recurso Especial da Contribuinte
Breve Síntese
Contra o Contribuinte, pessoa jurídica, já qualificada nos autos, foi lavrado o Auto de
Infração de fls. 3/30, que exige o Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, a
Contribuição sobre o lucro líquido – CSLL, a Contribuição para o PIS/Pasep e a
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Cofins.
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.866 - CSRF/1a Turma
Processo no 15504.720735/2011-11

Conforme Termo de Verificação Fiscal, fls. 42 a 48, a ação fiscal foi aberta para
verificar a regularidade dos recolhimentos da Cofins, ano 2007, e foi estendida para o
IRPJ, a CSLL e o PIS. Em consulta aos sistemas da RFB, verificou-se a falta de
declaração de débitos de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins em DCTF . Diante de tais
verificações o contribuinte foi intimado a apresentar documentos fiscais a partir dos
quais foram elaboradas planilhas para o cálculo do tributo. Ao final, detectadas
diferenças, foi lavrado o auto de infração.
A DRJ acolheu um dos pedidos do contribuinte e reduziu as exigências de PIS e de
COFINS, cancelando a parcela dessas contribuições que a fiscalização fizera incidir
sobre as receitas financeiras, ante a declaração de inconstitucionalidade, pelo STF, do
§1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, e manteve hígida toda a parcela restante dos
créditos tributários constituídos de ofício.
Ainda em preliminares, demanda a nulidade do lançamento também por ausência de
ordem escrita do superintendente ou do delegado da RFB para um segundo exame do
mesmo período. Aduz que o Mandado de Procedimento Fiscal, cujo objeto é disciplinar
a atuação ordinária da fiscalização, não dispensa e nem afasta a necessidade de emissão
da “ordem escrita” a que alude o art. 906 do Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/99.

Conhecimento
Num primeiro momento, diante da ausência de ressalvas por parte da PGFN
quanto ao conhecimento do Recurso Especial, poderia dele conhecê-lo com base no despacho de
admissibilidade.
Entretanto, melhor analisando a questão, verifico que o acórdão recorrido ao tratar
dessa preliminar assim trouxe seu voto:
Argumenta a recorrente que o Mandado de Procedimento Fiscal não dispensa e nem
afasta a necessidade de emissão da “ordem escrita” a que alude o art. 906 do
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, o qual possui a seguinte redação:
“Art. 906. Em relação ao mesmo exercício, só é possível um segundo exame,
mediante ordem escrita do Superintendente, do Delegado ou do Inspetor da
Receita Federal (Lei no 2.354, de 1954, art. 7o, § 2o, e Lei no 3.470, de 1958, art.
34).”
Em que pese entenda este relator que os procedimentos de fiscalização prescindam da
necessidade de um MPF para ampará-los, em face da inexistência de norma em lei
prevendo a obrigatoriedade de tal instrumento, não há dúvidas de que, no caso de um
segundo exame do mesmo período, há exigência legal expressa para que haja uma
autorização para a realização do procedimento fiscal, a qual não pode ser ignorada.
Neste caso, entendo que tal exigência possa ser suprida tanto por meio de uma ordem
escrita específica, quanto pela emissão do respectivo MPF veiculando uma ordem de
realização da fiscalização em questão. Uma vez que as autoridades competentes para a
emissão do MPF também são competentes para a autorização do referido segundo
exame, mostrar-se-ia redundante a dupla exigência.
Neste sentido, o MPF cumpre inteiramente, portanto, a função prevista no dispositivo
legal antes citado.
É este também o entendimento do CARF, manifestado nos seguintes precedentes:
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.866 - CSRF/1a Turma
Processo no 15504.720735/2011-11

(...)
Noutro giro, registre-se que, a rigor, sequer é inconteste que tenha havido um
segundo exame do mesmo período. Veja-se: não se está negando que possa ter
eventualmente havido um exame anterior, pela fiscalização, do ano de 2007.
Contudo, trata-se, no caso, apenas de uma alegação da recorrente, a quem
incumbiria, portanto, trazer os elementos convincentes de prova desta ocorrência.
(grifou-se)
Neste sentido, a recorrente faz menção apenas aos “Termos de Encerramento ora
juntados (...) datados de 07 e 08 de agosto de 2007”, nos quais “declara expressamente
a fiscalização” que a fiscalização passada teria abrangido o ano de 2007.
Os referidos Termos encontram-se às fls. 431/434, e de sua leitura, data venia, não é
possível extrair a conclusão a que chegou a recorrente. Não há nos referidos Termos
qualquer referência a qual período foi objeto de fiscalização naquela ocasião. O mero
fato de a fiscalização em questão ter ocorrido durante o ano de 2007 não significa que
tenha abrangido o referido período. À recorrente incumbiria constituir prova mais
robusta de suas alegações.
De qualquer sorte, esta questão, a meu modo de ver, fica totalmente superada pelos
fundamentos já antes expostos, no sentido de que o MPF supre integralmente a
necessidade de ordem escrita específica autorizando um segundo exame.
Ou seja, num primeiro momento, o acórdão traz seu entendimento acerca do
direito envolvido, e aqui os paradigmas apresentados, conforme o despacho de admissibilidade
supriria os requisitos legais para o seu conhecimento.
No entanto, ele vai além, no caso concreto, em que sequer é sabido se houve de
fato um segundo exame do mesmo período. Trata-se de uma argumentação do contribuinte sem a
devida comprovação.
Como se vê inclusive em trechos da impugnação, do Recurso Voluntário e do
Recurso Especial, de que a prova estaria no termo de encerramento, porém não é isso que se
conclui.
A própria DRJ quanto trata deste tópico assim se posicionou:
No caso concreto, o MPF foi expedido pelo Delegado-adjunto e, posteriormente,
alterado pela Delegada da DRF/Belo Horizonte e autoriza a fiscalização de IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS no ano de 2007. O MPF está disponível para consulta no sítio da RFB e
as instruções para consulta estão no Termo de Início de Fiscalização, fl. 56.
Ou seja, o recurso especial da contribuinte se revela insuficiente já que, mesmo
que, por hipótese, fosse dado provimento à questão de direito acerca da necessidade de um
documento para o reexame do mesmo período, de nada adiantaria, já que de fato não foi provado
que houve sequer esse segundo exame, tratando-se de mera alegação sem prova por parte do
contribuinte. Ou seja, seria totalmente inócuo.
Ademais, de se ressaltar também, a existência da Súmula CARF n. 111, no
sentido de que o MPF supre a autorização prevista no art. 906 do RIR/99, para reexame de
período anteriormente fiscalizado, nos seguintes termos:

Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.866 - CSRF/1a Turma
Processo no 15504.720735/2011-11

Súmula CARF no 111
O Mandado de Procedimento Fiscal supre a autorização, prevista no art. 906 do Decreto
no 3.000, de 1999, para reexame de período anteriormente fiscalizado. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
1101-00.154, de 29/07/2009; 1201-00.116, de 18/06/2009; 1102-00.984, de 04/12/2013;
2202-002.782, de 09/09/2014; 3403-002.516, de 22/10/2013 e 9101-002.430, de
20/09/2016.

Por todo o exposto, voto pelo não conhecimento do recurso especial da
contribuinte.
Conclusão
Diante do exposto, NÃO conheço do RECURSO ESPECIAL da contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto

Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital